Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712577-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO e MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR PACIENTE: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIVALDO THEÓPHILO DE OLIVEIRA NETTO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 2.336, em favor de THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, preso desde 9/4/2021, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 163/172). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que os atos executórios foram praticados por pessoa diversa, não há provas de que o paciente se dedique ao tráfico, tendo ele ainda contribuído com as investigações. Pontuam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Inquérito Policial no 45/2021 – 4a DP, a Comunicação de Ocorrência Policial no 281/2021- 0 e o Relatório Policial acostado aos autos (fls. 18/66). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta do Relatório Policial: “O contexto de atuação de THIAGO, JOSENILSON e LUANY dada a gravidade em concreto de sua conduta, marcada pela forma sorrateira em que abordaram a vítima e a atingiram pelas costas, depois de fingirem que estava tudo resolvido, converte-se em fator de ameaça à tranquilidade social, uma vez que praticaram tal crime na frente de várias testemunhas efetuando diversos disparos numa praça pública, diante da presença de câmeras, sem esboçar qualquer preocupação com as consequências de seus atos” (fl. 43). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, acolhendo representação da autoridade policial (fls. 18/47), decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 163/172): “A materialidade está devidamente comprovada no laudo de exame cadavérico no 1.988/2021 (ID 86497263), que atesta que LEONARDO teve morte causada por choque hipovolêmico secundário a traumatismo torácico por instrumento pérfuro-contundente, i.e.: a causa da morte foram os tiros contra si disparados. Os indícios de autoria estão demonstrados no vídeo juntado aos autos e nos depoimentos colhidos (...) A presença de THIAGO e LUANY foi confirmada em seus próprios depoimentos, quando ouvidos em sede policial – embora tenham afirmado que a pessoa que atirou foi outra, que não JOSENILSON, e que não sabiam que o fato ia ocorrer. Em sede indiciária, entretanto, versão se mostra confrontada pelo depoimento da testemunha sigilosa acima transcrito, que afirma que o JOSENILSON afirmou ter sido o autor do fato, e segundo o vídeo que foi juntado, que não mostra qualquer tipo de briga e cujas imagens – embarque e desembarque do carro, saída e retorno e por fim saída final – estão em oposição ao relato dos representados THIAGO e LUANY. Assim, há indícios suficientes de autoria quanto a JOSENILSON e quanto a THIAGO (...) Quanto à garantia da ordem pública, destaco que há indícios nos autos de que THIAGO se dedica a atividade de tráfico de drogas, criminalizada pela legislação de regência, e que teria permanecido mesmo após o fato. Assim, é de rigor a imposição da medida extrema para impedir que novos delitos sejam cometidos”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o paciente já foi definitivamente condenado pelos crimes de furto (por duas vezes), lesão corporal e ameaça, que, em conjunto, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação dos impetrantes no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021 13:26:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora